Tribunal: TJPA
Processo: 0802624-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802624-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALRI MOURA VILAR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0802624-27.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAPANEMA/PA

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JUNIOR – OAB/PA Nº 19.674

PACIENTE: VALRI MOURA VILAR

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR
AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS OU SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DOS
PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada
, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública,
pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que estava foragido do sistema penal, além de ser apontado como integrante de facção criminosa.

2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito - que aguarda apenas o cumprimento de carta precatória expedida para realização do interrogatório do coacto.

2.1. A situação emergencial vivenciada com a pandemia do COVID-19, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a revogação do decreto constritivo sob a alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Junior, em favor de
Valri Moura Vilar
, que responde à ação penal pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Esclarece a impetração, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/01/2019, posteriormente convertido em custódia preventiva, já tendo sido ofertada e recebida a denúncia, determinada sua citação para apresentar resposta escrita e designada audiência de instrução e julgamento, que foi adiada por duas vezes, em face da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não apresentar o coacto, sendo redesignada para o dia 24/04/2020.

Defende que não há fundamentação lógica para manutenção da segregação cautelar, eis que, além do paciente possuir condições pessoais favoráveis, estão ausentes os requisitos hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o réu se encontra preso há quase 01 ano e 03 meses, ressaltando que a audiência marcada provavelmente não irá se realizar em razão da suspensão das atividades forenses até 30/04/2020, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 04/2020-GP, de 19 de março de 2020, deste e. Tribunal, o que, no seu entender, evidencia flagrante excesso de prazo.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que indicou minha prevenção, em face da relatoria do
habeas corpus
nº 0800439-50.2019.8.14.0000.

Realizada a redistribuição, reconheci a prevenção indicada, indeferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

Informações prestadas (PJe - ID nº 2.913.353).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo
conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a combativa fundamentação engendrada pelo impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

A diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva:

“Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional. Na espécie, tais exigências se encontram devidamente cumpridas. Vê-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe, por inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, estão preenchidos os indícios de autoria e materialidade.

Com efeito, conforme se pode observar, os policiais militares foram informados de que havia uma pessoa foragida do sistema penal e ao adentrar o local encontraram um auto valor em dinheiro na bolsa da segunda flagrantada, robustecendo as suspeitas de que o casal era responsável pela contabilidade do tráfico, incumbidos de arrecadar os valores que os usuários tinham em débito com os traficantes. Não satisfeitos, os policiais pegaram a chave do imóvel que estava na bolsa da flagrantada e foram até a Kitnet e lá encontraram mais de R$20 mil reais em um dos cômodos, além de uma caderneta com as anotações de distribuição de drogas, referindo o nome de pessoas conhecidas da polícia, além das quantidades de distribuição de entorpecentes na cidade, havendo menção a "massa", "pó" e "oléo", bem como fora apreendido ainda uma pedra de substancia conhecida como pedra de óxi, estando assim incursos na situação descrita no art. 302, I, do CPP.
No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com os interrogatórios dos indiciados e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, os seus interrogatórios, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento. (...)

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe como garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, sendo certo que os autuados sendo postos em liberdades poderão reiterar a prática delitiva. Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR a prisão preventiva de VALRI MOURA VILAR
e LORRANY DA SILVA OLIVEIRA, com suporte no art. 311 do CPP”. (Grifos nossos).

A simples leitura da decisão reproduzida
demonstra a imprescindibilidade de manutenção da constrição cautelar do paciente
,
sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando sua periculosidade real,
apontado como integrante de facção criminosa
[1]
.

Nesse contexto, comprovada a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares alternativas, por certo, ineficazes no caso concreto, tendo o juízo tido coator enfatizado
que o paciente era foragido do sistema penal, sendo
apontado como integrante de facção criminosa “Comando Vermelho” e o responsável pela contabilidade do tráfico no Município de Capanema/PA,
conhecido como rota estratégica de disseminação de entorpecentes entre os Estados do Pará e do Maranhão
.

Doutra banda, no que diz respeito ao argumento
de excesso de prazo para formação da culpa
,
após exame detido dos autos, é forçosa a conclusão de que a ordem também não comporta concessão,
uma vez que,
ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados com base nas particularidades do caso concreto, o feito tramita regularmente, tendo o juízo tido coator informado que, a instrução processual já foi iniciada, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, realizado o interrogatório da companheira do paciente – corré - e, expedida carta precatória para a realização de audiência de qualificação e interrogatório do coacto, designada para o dia 24/04/2020.

De mais a mais, acrescentou, ainda, a autoridade inquinada coatora: “
estando os autos aguardando a realização do ato, a qual encontra-se até a presente data devidamente suspensa em razão da situação excepcional que o Judiciário e todo o mundo encontra-se vivenciando relacionado a COVID-19”.

Logo, como se vê, no caso d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, que o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade, atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada a responsabilidade a
o juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por fim, não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g.
455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço e denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

.
Consta dos autos, que os policiais militares foram informados de que havia uma pessoa
foragida do sistema penal, sendo supostamente membro da facção criminosa “Comando Vermelho
”, tendo a guarnição se dirigido ao local, onde encontraram na posse dos acusados uma vultosa quantia em dinheiro na bolsa da segunda flagrantada – R$22.635,70 -, além de 02 cadernos de anotações com nome de pessoas conhecidas da polícia e quantidades de distribuição de entorpecentes, havendo menção a "massa", "pó" e "oléo", bem como foi apreendido, ainda, uma pedra de substância conhecida como “óxi”, robustecendo as suspeitas de que o casal era

responsável pela contabilidade do tráfico na cidade.

Belém, 22/05/2020